Tribunal: TJSP
Processo: 0004680-23.2012.8.26.0191
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Responsabilidade
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
CRIME DE RESPONSABILIDADE – RECURSOS DEFENSIVOS ADUZINDO, PRELIMINARMENTE, A EXISTÊNCIA DO CONFLITO APARENTE DE NORMAS, PELO QUE DEVE HAVER A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO NA LEI No 8.666/93, COM A CONSEQUENTE DECLARAÇÃO DA PRESCRIÇÃO; A INÉPCIA DA DENÚNCIA, POIS GENÉRICA E ALTERNATIVA, SEM CONSTAR A INDIVIDUALIZAÇÃO DOS FATOS IMPUTADOS E A NULIDADE DA PROVA EMPRESTADA, TENDO EM VISTA

Ementa:
CRIME DE RESPONSABILIDADE – RECURSOS DEFENSIVOS ADUZINDO, PRELIMINARMENTE, A EXISTÊNCIA DO CONFLITO APARENTE DE NORMAS, PELO QUE DEVE HAVER A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO NA LEI No 8.666/93, COM A CONSEQUENTE DECLARAÇÃO DA PRESCRIÇÃO; A INÉPCIA DA DENÚNCIA, POIS GENÉRICA E ALTERNATIVA, SEM CONSTAR A INDIVIDUALIZAÇÃO DOS FATOS IMPUTADOS E A NULIDADE DA PROVA EMPRESTADA, TENDO EM VISTA A JUNTADA DE PEÇAS DA AÇÃO DE IMPROBIDADE. NO MÉRITO, PLEITO DE ABSOLVIÇÃO PELA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA, AUSÊNCIA DE DOLO OU INEXISTÊNCIA DO FATO; A APLICAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, INCISO I, DO CP, EM RELAÇÃO A JOSIAS ALVES, QUE CONTAVA COM MAIS DE SETENTA ANOS À ÉPOCA DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA; A REDUÇÃO DA PENA-BASE, O ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL, A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE PELA RESTRITIVA DE DIREITOS, O AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA E DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE REPARAÇÃO MÍNIMA DE DANOS.
PRELIMINARES AFASTADAS – DENÚNCIA APTA – A PEÇA ACUSATÓRIA APRESENTOU DE MANEIRA SUFICIENTE A EXPOSIÇÃO DOS FATOS DELITUOSOS COM TODAS AS SUAS CIRCUNSTÂNCIAS OBRIGATÓRIAS, PROPORCIONANDO AOS ACUSADOS PLENA DEFESA ASSEGURADA PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
INEXISTÊNCIA DE CONFLITO APARENTE DE NORMAS – CRIMES AUTÔNOMOS, NÃO SENDO OS CRIMES LICITATÓRIOS MEIOS NECESSÁRIOS OU PREPARATÓRIOS PARA A PRÁTICA DOS DELITOS DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITOS – IMPOSSIBILIDADE DE OPERAR-SE A DESCLASSIFICAÇÃO DELITIVA, BEM COMO DECLARAR-SE A PRESCRIÇÃO
INOCORRÊNCIA DE NULIDADE DECORRENTE DA JUNTADA DE PEÇAS DA AÇÃO DE IMPROBIDADE – RESPEITO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA.
NO MÉRITO, PROVAS FRANCAMENTE INCRIMINADORAS PARA A PRÁTICA DE CRIME DE RESPONSABILIDADE – DESVIO DE VERBAS PÚBLICAS EM PREJUÍZO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL – DOLO DEVIDAMENTE DEMONSTRADO – RÉUS TINHAM A INTENÇÃO DE PRESTIGIAR INTERESSE PRIVADO EM DETRIMENTO DO PÚBLICO – PENA E REGIMES FIXADOS COM CRITÉRIO, À EXCEÇÃO DE JOSIAS ALVES GENUÍNO E JOSÉ JORGE INÁCIO – CULPABILIDADE ACIMA DAQUELA INERENTE AO TIPO PENAL – CONSEQUÊNCIAS DO CRIME DANOSAS À POPULAÇÃO – REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE ELEVAÇÃO DA PENA-BASE PARA AMBOS – APLICAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, INCISO I, DO CP, EM RELAÇÃO A JOSIAS ALVES, QUE CONTAVA COM MAIS DE SETENTA ANOS À ÉPOCA DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA – CARACTERIZAÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA – VÁRIAS AÇÕES AO LONGO DO TEMPO – REGIMES PRISIONAIS BEM ESTABELECIDOS – EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – PELOS MESMOS MOTIVOS, DESCABIDA A SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS, POR TORNAR A SANÇÃO INÓCUA E INSUFICIENTE – VALOR FIXADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO ESCORREITO – REQUISIÇÃO NA PEÇA INCOATIVA E SUBMISSÃO AO CONTRADITÓRIO – NEGADO PROVIMENTO AOS APELOS DE JOSÉ, ALESSANDRO, ALEXANDRE; E, PARCIAL PROVIMENTO AOS RECURSOS DE JORGE E JOSIAS.